Tribunal: TJBA
Processo: 8019087-96.2022.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8019087-96.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: THIAGO BORGES MARIANO SANTOS e outros Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CONCURSO DE AGENTES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demanda de certeza sobre a responsabilidade penal. Havendo elementos indiciários convergentes que apontam a participação dos acusados nos eventos que culminaram no homicídio, seja pelo porte e fornecimento da arma, seja pela participação ativa na briga precedente, mostra-se adequada a submissão da acusação ao Conselho de Sentença. O concurso de agentes não exige que todos executem diretamente a conduta típica, bastando que concorram para o crime, seja por contribuição material, seja por participação moral. As qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, salvo se manifestamente improcedentes, o que não se verifica. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8019087-96.2022.8.05.0039, interposto por Thiago Borges Mariano Santos e Jamisson Fiel da Silva Oliveira contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR